Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-11.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000167-11.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO GIRASSOL RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: GIRASSOL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE SANTANA, ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. FATO DE A POSSE ALEGADA DECORRER DE DOMÍNIO OU CONDOMÍNIO QUE NÃO IMPEDE SUA CONSIDERAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO REQUISITO DE PROVA DA POSSE PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE SE ALEGAR A ILICITUDE DE PRETENSO ATO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA DESDE QUE SEJA NECESSÁRIO PARA DEMONSTRAR NÃO CLANDESTINIDADE E JUSTIÇA DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA. PROCEDÊNCIA.

1. O fato de as ações possessórias visarem a proteção da
posse
, e não da
propriedade
, não impede que o autor, para provar o requisito de posse prévia, demonstre uma posse exercida
em razão de domínio ou condomínio (
art. 557, § único do CPC). A alegação do autor de posse prévia (art. 561 do CPC) exercida
em decorrência de domínio
não equivale a uma
pura alegação de domínio,
a qual seria inócua na via possessória, devendo assim ser enfrentada pelo juízo. Se para embasar a tese dos réus de que a posse dos autores havia se tornado injusta foi juntado documento que representaria, em tese,
extinção de um condomínio
, a parte autora pode sim suscitar a ilegalidade dessa suposta extinção na própria ação possessória, mesmo que relacionada ao domínio,
desde que para demonstrar a justiça e não clandestinidade da posse
.

2. A prova dos autos foi inequívoca quanto ao prévio exercício contínuo de uma composse, sobre a área de lazer discutida, pelo condomínio autor, através de seus condôminos pessoas físicas, desde a inauguração do espaço e instituição do condomínio sobre a área, sendo suficiente ao requisito da posse prévia. O requisito da ameaça à posse pelos réus foi provado pelas comunicações entre as partes, ata de reunião posterior e pelas teses dos réus sustentadas em juízo, tendentes a restringir, condicionar e dizer ser revogável o acesso à área.

3- A não-clandestinidade e justiça desta posse provada se extrai: 3.1- Da convenção do condomínio da área de lazer originária, que incluía o espaço objeto da lide entre os bens comuns de todos os condomínios residenciais integrantes, denotando posse regular, justa e de boa-fé do autor, independentemente de quem seja o proprietário da área; 3.2- De serem inservíveis as provas valoradas pelo juízo para se concluir que a posse seria precária e já teria se exaurido ou se tornado injusta, não servindo para esse fim: o suposto ato de “
encerramento de condomínio
” por mera “
ata de reunião de conselho administrativo
”, ainda que indevidamente levado a registro; a posterior suposta “
constituição de novo condomínio
” em que todas as quotas pertencem à mesma incorporadora ré; e o dito
instrumento particular de comodato
, datado de antes da própria instituição do condomínio dito extinto, inconciliável com a convenção deste, e desacompanhado de ata de assembleia que legitime sua formalização ou prove ser contemporâneo à data nele escrita.

4. Mesmo que a área de lazer nunca sempre tivesse sido de propriedade exclusiva da incorporadora ré como esta afirma, isto não muda, para fins possessórios, a constatação de que se provou que era exercida posse contínua pelos moradores dos condomínios residenciais, inclusive do autor, posse esta não é infirmada pelo dito instrumento de comodato ou de suposta extinção do condomínio e instituição de outro, e que restou provada a ocorrência de ameaça, pelo que os réus deverão se abster de, pelas próprias forças, e sem a promoção de eventual ação própria, ameaçar, turbar ou esbulhar a posse da área de lazer pelo condomínio autor e seus condôminos.

5. Apelação a que se dá provimento para julgar procedente a ação e deferir o mandado proibitório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000167-11.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
CONDOMÍNIO GIRASSOL RESIDENCIAL
,
e como apelada
GIRASSOL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CONDOMÍNIO BROMÉLIAS GARDEN LAZER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator